Tribunal: TJBA
Processo: 8096465-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096465-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, com condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à restituição de valores depositados na conta da parte autora, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reanálise do conjunto probatório.

Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inexistência do contrato, à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

A alegação relativa à restituição dos valores depositados na conta do embargado configura inovação recursal, uma vez que não foi deduzida na contestação nem nas contrarrazões de apelação, incidindo a preclusão consumativa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é inadmissível suscitar tese nova em sede de embargos de declaração.

Não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados são coerentes entre si e compatíveis com a conclusão alcançada, inclusive quanto à fixação do valor dos danos morais em R$ 10.000,00.

O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
das provas.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, 429, II, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
A
gRg

no HC nº 790.524/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
E
Dcl

no HC nº 593.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ,
E
Dcl

nos
E
Dcl

no
A
gInt

no REsp nº 1.610.303/SE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 23.08.2018; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
,
Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ,
E
AREsp

n
ºs

600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, j. 2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
n.º
8096465-48.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO C6 S.A.

e como Embargad
o

JOSE CARLOS FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator